Tribunal: STF
Processo: ARE 1545230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE QUANDO A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA FOR COMPRA E VENDA OU LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. TEMA 1.348 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.495.108. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. FATO GERADOR DO ITBI. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) incide quando verificada transmissão onerosa entre vivos, a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, sendo de competência dos Municípios nos termos do art. 156, II da CF/88.



    2. Não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, II, § 2º, I da CF/88).



    3. A integralização de capital pelos sócios, por meio de bens imóveis, afasta a incidência do ITBI, independentemente da atividade preponderante da sociedade empresária.



    4. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 156, inciso II e § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Aduz que “não há precedente que obste a resolução da controvérsia à luz da correta interpretação do art. 156, II, §2º, I, da CF, de modo que a imunidade referente ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens para a integralização do capital social seja subordinada ao não exercício da atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que esbarraria nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Ato contínuo, esta Corte devolveu o feito ao Tribunal a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.348.



    Ato contínuo, a Presidência do Tribunal a quo remeteu novamente os autos ao Supremo Tribunal Federal, por entender, resumidamente, que “não houve, nos autos, discussão acerca da atividade preponderante da empresa, caracterizando, assim, ausência de prequestionamento. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.348 do STF”.



    É o relatório.



    Do exame dos autos, exsurge que o reenvio dos autos a esta Corte se deu de modo equivocado. Com efeito, colhe-se do acórdão desafiado pelo recurso extraordinário sub examine a fundamentação adiante:



    “(...) a integralização de capital pelos sócios por meio de bens imóveis, como é o caso dos autos, afasta a incidência do sobredito tributo [ITBI], independentemente da atividade preponderante da sociedade empresária.



    Isso fica claro quando atentamente se lê que a exigência constitucional de não preponderância da atividade de compra e venda dos bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil aplica-se exclusivamente à segunda hipótese de não incidência mencionada no texto do art. 156, § 2º, I, da CF/88, qual seja, a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.” (grifei)



    Destarte, resta patente que a controvérsia em deslinde no feito envolve a matéria objeto do Tema 1.348 da repercussão geral - Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis -, ainda pendente de julgamento, de forma que os autos devem retornar ao Tribunal a quo para observar o rito da sistemática da repercussão geral.



    Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação dada pela Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente